Tribunal: TJSP
Processo: 2216529-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCORREÇÕES NOS CÁLCULOS DAS PARTES E DO CONTADOR JUDICIAL – ADOÇÃO DOS CÁLCULOS DO CONTADOR DO TRIBUNAL PORQUE DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA SENTENÇA E ACÓRDÃO TRANSITADOS EM JULGADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.